Tribunal: TJES
Processo: 5007525-80.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Exoneração; Revisão
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007525-80.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAGDA GARCIA DE SOUSA

APELADO: FRANCISCO EDUARDO CARVALHO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):

DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007525-80.2023.8.08.0021

APELANTE:
MAGDA GARCIA DE SOUSA

APELADO:
FRANCISCO EDUARDO CARVALHO DE OLIVEIRA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DE FAMÍLIA E ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE GUARAPARI - DRA. INACIA NOGUEIRA DE PALMA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. EXONERAÇÃO/REVISÃO DE ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. CARÁTER TRANSITÓRIO. CLÁUSULA DE VITALICIEDADE EM ESCRITURA PÚBLICA. REBUS SIC STANTIBUS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO ENCARGO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de exoneração de alimentos proposta por ex-cônjuge, julgou parcialmente procedente o pedido para reduzir a pensão alimentícia de 34% para 14% dos rendimentos brutos do alimentante, diante da natureza transitória dos alimentos, da capacidade laboral da alimentanda e da redução da capacidade financeira do alimentante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por deficiência de fundamentação; (ii) estabelecer se a cláusula de vitaliciedade prevista em escritura pública impede a revisão da obrigação alimentar; (iii) determinar se houve alteração no binômio necessidade-possibilidade apta a justificar a redução do encargo alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo de origem apresenta fundamentação suficiente, ao enfrentar os pontos essenciais da controvérsia, não sendo exigido o exame exaustivo de todos os argumentos das partes.

4. A obrigação alimentar entre ex-cônjuges possui caráter excepcional e transitório, destinando-se à reorganização econômica do alimentando.

A estipulação de alimentos, ainda que por escritura pública com cláusula de vitaliciedade, submete-se à cláusula rebus sic stantibus, admitindo revisão diante de alteração fática.

5. O longo período de percepção da pensão (mais de 15 anos) evidencia tempo suficiente para a reorganização financeira da alimentanda.

6. A alimentanda possui formação acadêmica e qualificação profissional, além de histórico de aprovação em concurso público, o que demonstra aptidão laborativa e possibilidade de autonomia financeira.

7. As enfermidades alegadas não comprovam incapacidade total para o trabalho, não justificando a manutenção integral da dependência econômica.

8. O alimentante comprova redução de sua capacidade contributiva, em razão da perda de adicional remuneratório e de sua condição de idoso com nova realidade familiar.

9. A redução do encargo observa o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, preservando o sustento da alimentanda sem comprometer a subsistência do alimentante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A obrigação alimentar entre ex-cônjuges possui caráter excepcional e transitório, admitindo prorrogação apenas em situações específicas de incapacidade ou impossibilidade de inserção no mercado de trabalho. 2. A cláusula de vitaliciedade em escritura pública de alimentos não impede a revisão judicial diante de alteração das circunstâncias fáticas. 3. A revisão da pensão alimentícia exige a demonstração de modificação no binômio necessidade-possibilidade, observando-se a proporcionalidade entre as partes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CC, arts. 1.694, §1º, e 1.699; CPC, arts. 487, I, 489, §1º, IV, e 85, §11; Lei nº 5.478/68, art. 15.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2677523/RJ, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 30.04.2025; STJ, AgInt no REsp 1951351/MG, j. 27.06.2022; STJ, AgInt no AREsp 1062008/MG, j. 27.06.2017; STJ, AgInt no REsp 1911218/DF, j. 01.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007525-80.2023.8.08.0021

APELANTE:
MAGDA GARCIA DE SOUSA

APELADO:
FRANCISCO EDUARDO CARVALHO DE OLIVEIRA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DE FAMÍLIA E ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE GUARAPARI - DRA. INACIA NOGUEIRA DE PALMA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Segundo se depreende do relatório lançado nos autos, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por MAGDA GARCIA DE SOUSA contra a sentença que, em sede de "Ação de Exoneração de Alimentos" proposta por FRANCISCO EDUARDO CARVALHO DE OLIVEIRA, julgou parcialmente procedente a pretensão exordial para reduzir a obrigação alimentar devida à ex-esposa.

A magistrada sentenciante fundamentou sua decisão na natureza eminentemente assistencial e transitória dos alimentos entre ex-cônjuges, ressaltando que a obrigação já perdura por aproximadamente 15 (quinze) anos. Consignou que a alimentanda detém formação técnica e superior em Pedagogia e Transação Imobiliária, tendo inclusive logrado aprovação em concurso público para o cargo de professora, do qual não tomou posse por opção pessoal. Considerou, ainda, o decréscimo da capacidade financeira do alimentante, militar da reserva, diante da cessação de adicional pro-labore por atividade extra, e a existência de nova realidade familiar com encargos prioritários. Asseverou que a requerida possui filhas adultas que possuem o dever jurídico de amparar os pais na velhice, nos termos do art. 229 da Constituição Federal. Ao final, julgou o processo extinto com resolução de mérito (art. 487, I, CPC), reduzindo a verba alimentar do patamar de 34% para 14% dos rendimentos brutos do autor (deduzidos os descontos compulsórios de IR e previdência), incidindo inclusive sobre o 13º salário.

Irresignada com a decisão, sustenta a Apelante, preliminarmente, a nulidade da sentença por deficiência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional, arguindo que o juízo
a quo
não enfrentou a força vinculante da escritura pública de divórcio nem analisou detidamente a prova documental de suas despesas. No mérito, defende a impossibilidade de redução do percentual, visto que a obrigação foi assumida de forma solene em escritura pública com cláusula de vitaliciedade ("enquanto for viva"). Alega a persistência de sua necessidade alimentar devido à idade avançada (62 anos) e ao quadro clínico fragilizado por múltiplas enfermidades, como hipertensão, degeneração de retina e transtornos psiquiátricos (depressão moderada e pânico). Aduz, por fim, a ausência de prova robusta da alteração da capacidade financeira do apelado, sustentando que sua saída de funções extras na Marinha foi um ato voluntário para simular redução de renda. Pugna, ao fim, pela reforma integral da sentença para restabelecer a pensão no patamar de 34%.

Em contrarrazões, o apelado defende o desprovimento do recurso, reiterando que os alimentos entre ex-cônjuges possuem caráter excepcional e transitório. Sustenta que a apelante é plenamente capaz para o trabalho, possui qualificação técnica e teve tempo suficiente para buscar sua autonomia financeira. Ressalta que a manutenção residual de 14% já constitui elevado patamar diante da sua própria condição de idoso e da redução efetiva de sua remuneração bruta.

A controvérsia recursal em análise, portanto, cinge-se à verificação da redução do encargo alimentar devido pelo apelado à sua ex-esposa, de 34% para 14% de seus rendimentos, perquirindo-se sobre a nulidade do julgado por deficiência de fundamentação, a força vinculante de escritura pública com cláusula de vitaliciedade e a subsistência do binômio necessidade-possibilidade após 15 anos de pensionamento.

Pois bem. Inicialmente, passo ao exame da alegação preliminar de nulidade por ausência de fundamentação. A insurgência, calcada no art. 489, § 1º, IV, do CPC, não merece prosperar.

O dever de fundamentação exige que o magistrado exponha de forma clara as razões de seu convencimento, o que foi integralmente observado pelo juízo originário ao analisar a natureza dos alimentos, o tempo decorrido da obrigação e a qualificação profissional da alimentanda.

No caso, o juízo
a quo
apreciou de forma suficiente e coerente os pontos nucleares da controvérsia, consignando que, diante do caráter transitório dos alimentos entre ex-cônjuges e da longa duração da obrigação, somados à capacidade laboral da alimentanda, bem como à redução da capacidade financeira do alimentante e à sua nova realidade familiar, faz-se necessária a readequação da verba alimentar.

A motivação apresentada revela-se apta a sustentar a conclusão adotada, atendendo ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais. Com efeito, a jurisprudência consolidada orienta que não se exige do julgador o enfrentamento exaustivo e individualizado de todas as teses suscitadas pelas partes, sendo suficiente que exponha fundamentos bastantes à formação de seu convencimento e à definição das suas razões de decidir, como se verifica no caso em exame. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. TESE AUTÔNOMA DE NATUREZA PROCESSUAL . CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS . RECURSO ESPECIAL ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. [...] 2.
Não se caracteriza negativa de prestação jurisdicional quando a decisão adota tese jurídica devidamente fundamentada, suficiente para a resolução integral da controvérsia, ainda que contrária aos interesses da parte. 3 . O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos ou dispositivos legais invocados, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes para embasar a conclusão adotada
. [...] (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2677523 RJ 2024/0231404-0, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 30/04/2025, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJEN 07/05/2025)

Assim, a ausência de acolhimento das teses defensivas ou a interpretação de provas em sentido contrário aos interesses da parte não se confunde com carência de motivação. Como visto, o julgado enfrentou os pontos nodais da lide, inclusive a existência da escritura pública, concluindo, todavia, pela sua revisibilidade diante da alteração fática, o que afasta a alegada omissão.

Por tais razões,
afasto
a nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Em prosseguimento, passo à análise do mérito recursal.

Acerca do caso em análise, relevante analisar o arcabouço legal que rege a obrigação alimentar entre ex-cônjuges e sua possibilidade de revisão ou exoneração. O dever de prestar alimentos entre ex-cônjuges encontra fundamento no princípio da solidariedade familiar e no dever de mútua assistência, insculpidos no artigo 1.694 do Código Civil,
in verbis:

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

§ 2º Os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência, quando a
situação de necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia.

A possibilidade de revisão ou exoneração de tal encargo é prevista no artigo 1.699 do mesmo diploma legal, bem como no artigo 15 da Lei nº 5.478/68 (Lei de Alimentos),
ex vi:

Código Civil:
Art. 1.699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.

Lei nº 5.478/68:
Art. 15. A decisão judicial sobre alimentos não transita em julgado e pode a qualquer tempo ser revista, em face da modificação da situação financeira dos interessados.

Com efeito, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento de que os alimentos devidos entre ex-cônjuges possuem caráter excepcional e, em regra, transitório, visando permitir a reorganização financeira do alimentando para que este possa prover o próprio sustento. A perenidade da obrigação somente se justifica em situações peculiares, como problemas de saúde, incapacidade laboral ou a impossibilidade de reinserção no mercado de trabalho. Por oportuno, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES. REGRA DA TEMPORALIDADE DO PENSIONAMENTO. EXCEPCIONALIDADE. NECESSIDADE DA ALIMENTANDA. MERCADO DE TRABALHO. INSERÇÃO. IMPOSSIBILIDADE PRÁTICA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os alimentos devidos entre ex-cônjuges têm caráter excepcional e transitório, salvo se houver particularidades que justifiquem a prorrogação da obrigação, tais como a incapacidade laborativa ou a impossibilidade de se inserir no mercado de trabalho ou de adquirir autonomia financeira. Precedentes. 3.
A jurisprudência desta Corte Superior tem admitido a perenidade da obrigação de prestar alimentos entre cônjuges quando a situação fática demonstrar a impossibilidade de um dos cônjuges suprir sua subsistência, sobretudo nos casos em que idade do ex-cônjuge e o longo período dedicado exclusivamente à família e ao lar configure a impossibilidade prática de sua inclusão no mercado de trabalho.
Precedentes. 4.
No caso, em virtude da excepcionalidade delineada no acórdão recorrido, deve ser determinada a obrigação de prestar alimentos sem limitação de prazo
. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1951351 MG 2021/0236668-4, Data de Julgamento: 27/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DIVÓRCIO CUMULADA COM ALIMENTOS. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES . SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, os alimentos devidos entre ex-cônjuges devem ter caráter excepcional e transitório, excetuando somente esta regra quando um dos cônjuges não detenha mais condições de reinserção no mercado de trabalho ou de readquirir sua autonomia financeira, seja em razão da idade avançada ou do acometimento de problemas de saúde . Precedentes
. [...] 3 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1062008 MG 2017/0042986-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/06/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2017)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO. ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES . CARÁTER TRANSITÓRIO. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE INALTERADA. INCAPACIDADE LABORAL DA ALIMENTADA RECONHECIDA. 1 .
Assente o entendimento jurisprudencial de que os alimentos devidos entre ex-cônjuges têm caráter excepcional e transitório, salvo quando presentes particularidades que justifiquem a prorrogação da obrigação alimentar, tais como a incapacidade laborativa, a impossibilidade de inserção no mercado de trabalho ou de adquirir autonomia financeira. [...
] 3 . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ - AgInt no REsp: 1911218 DF 2020/0330225-0, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 01/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2021)

Ao que se depreende, portanto, as obrigações alimentares permitem sua revisão ou exoneração sempre que houver mudança na situação financeira de quem os supre ou de quem os recebe, conforme dicção do art. 1.699 do diploma civil acima transcrito.

Deste modo, a existência de escritura pública com cláusula de vitaliciedade não torna a obrigação imutável ou perene, sob pena de cristalizar um dever assistencial em descompasso com a realidade socioeconômica das partes. Isso porque a estipulação de alimentos, seja ela fixada por sentença ou por título extrajudicial, nasce com a cláusula implícita
rebus sic stantibus
, o que significa que sua eficácia está estritamente vinculada à manutenção das circunstâncias existentes no momento de sua celebração.

No caso vertente, o pensionamento já se estende por mais de 15 anos, período que, considerando o contexto delineado nos autos, revela-se suficiente para viabilizar a reinserção da recorrente no mercado de trabalho, bem como para promover sua adaptação econômica, com vistas à reestruturação autônoma de sua vida financeira após o divórcio.

Ademais, restou demonstrado que a apelante, apesar de contar com 62 anos, possui sólida formação acadêmica (Pedagogia) e qualificação técnica (Transação Imobiliária), tendo inclusive recusado a posse em cargo público por opção pessoal no ano de 2015. Tal cenário corrobora a conclusão de que a ausência de autonomia financeira configura uma opção voluntária, em detrimento de eventuais obstáculos intransponíveis que poderiam ser creditados às condições do mercado de trabalho.

No que tange ao quadro clínico, embora a apelante apresente enfermidades como depressão moderada e transtorno de pânico, o laudo psicológico não indica incapacidade total para o exercício de atividades remuneradas, de modo que não se mostra razoável imputar ao ex-cônjuge a manutenção integral de quem ainda detém aptidão laborativa.

Por outro lado, o apelado logrou êxito em comprovar a redução de sua capacidade contributiva. Militar da reserva e idoso (64 anos), sofreu perda remuneratória significativa com a extinção do adicional por atividade extra (TTC). A manutenção do pensionamento no patamar anterior (34%) comprometeria sua própria subsistência, violando o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, consignado no art. 1.694, §1º, do Código Civil.

Dessa forma, a redução para 14% dos rendimentos brutos do alimentante mostra-se uma solução equânime, que preserva o mínimo necessário à apelante sem comprometer excessivamente a capacidade financeira do apelado, alinhando-se aos princípios da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana.

Ante o exposto,
conheço do recurso para negar-lhe provimento
, mantendo incólume a r. sentença. Majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza: acompanho a relatoria.